Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA. DIREITO À AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido formulado na inicial que lhe impôs obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 15 dias, a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor, na condição de aluno aprendiz, junto ao Centro de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB, durante o período de 15/02/1982 a 21/12/1984, para os fins de direito. Requer a reforma da sentença para improcedência do pedido inicial ao argumento de que o autor não comprovou os requisitos necessários para a averbação.
2. Inicialmente, destaco que a Súmula no 96 do TCU estabelece que conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
3. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que entende que (...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014, partes: União versus Presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União).
4. A alegação de que não há no bojo da certidão a norma que autorizou o funcionamento da instituição pública (art. 59, §8o do Decreto Lei 4.073/42) é equivocada pois o autor colacionou aos autos certidão expedida pelo Centro de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB (ID 22291514), que dispõe que a escola era credenciada pela Portaria 017 de 07 de julho de 1980 – SEC/DF e os cursos tinham a Fundamentação Legal nos artigos 16 e 22 da Lei 5.692, de 11/08/1971, redação da Lei n 7.044/82 e Parecer n 060/80 do Conselho de Educação do Distrito Federal.
5. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
6. Deste modo, independentemente do Centro de Ensino Médio Ave Branca – CEMAB ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ela oferecido, com a consequente averbação do tempo de serviço lá exercido para fins de aposentadoria.
7. Precedentes: Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Jurandir Fernandes Pereira versus Distrito Federal; Acórdão 379162, 20070110246502RMO, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 121. Partes: Dilermando Fonseca versus Distrito Federal.
8. Demonstrado que a averbação foi negada tão somente pela ausência do referido requisito formal na certidão, correta a intervenção judicial para assegurar a averbação por tempo de serviço prestado pelo autor.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.